Tribunal: TJMT
Processo: 0003015-52.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003015-52.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEVAIR CAVATAO - CPF: 746.641.408-78 (APELANTE), JESSICA TOLEDO LOPES - CPF: 075.883.956-13 (ADVOGADO), JOANA ORASMO CAVATAO - CPF: 595.189.526-04 (APELANTE), OTAIR CAVATAO - CPF: 746.641.588-15 (APELANTE), TEREZA CANDIDA DE AZEVEDO CAVATAO - CPF: 997.958.256-15 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (APELADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (APELADO), ADRIANO REIS MENEZES - CPF: 040.295.326-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MATEUS GOMES - CPF: 828.624.196-72 (ADVOGADO), GUSTAVO MATEUS GOMES - CPF: 828.624.196-72 (ASSISTENTE), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA TOLEDO LOPES - CPF: 075.883.956-13 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE OTAIR CAVATÃO (APELANTE), MAIRA VITAL - CPF: 074.534.806-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SCOTTON - CPF: 481.147.746-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (APELANTE), CLARICE IVONE ROSSETTO VARISCO - CPF: 935.950.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE CORTESE VARISCO - CPF: 681.122.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONI PAULO VARISCO - CPF: 192.261.109-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS VARISCO - CPF: 270.015.630-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

– SUSPENSÃO DA SUA TRAMITAÇÃO ATÉ DECISÃO FINAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
– APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 313, INCISO V, ALÍNEA “A” E 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como os Embargos de Terceiro versam sobre o mesmo bem objeto de adjudicação nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, a suspensão da segunda ação, até a decisão final da primeira decorre de expressa disposição legal, a teor do disposto nos artigos 313, inciso V, alínea “a” e 921 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DEVAIR CAVATÃO, JOANA ORASMO CAVATÃO, TEREZA CÂNDIDA DE AZEVEDO CAVATÃO
e
ESPÓLIO DE OTAIR CAVATÃO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença de n.o 0003015-52.2018.8.11.0005, ajuizada por
MARCO ANTÔNIO DE MELLO, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO
e
CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI
em face de
CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
, considerando a adjudicação dos bens penhorados, extinguiu a execução nos termos do artigo 904, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 140377621 – págs. 1 a 13), os terceiros interessados, ora apelantes, preliminarmente, pleiteiam a gratuidade da justiça, uma vez que não possuem condições econômico-financeiras para arcarem com o preparo recursal.

No mérito, narram que são proprietários e possuidores do imóvel rural, matriculado sob o n.o 1.397 no CRI do Município de Conceição das Alagoas-MG.

Aduzem que, através dos autos da Ação de Embargos de Terceiro de n.o 1001093-17.2022.8.11.0005, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, defendem a constrição indevida do seu imóvel.

Narrados esses fatos, sustentam a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, sem que antes promovesse o cancelamento dos efeitos do ato constritivo que alcançou seu imóvel e julgasse os seus embargos de terceiro, extinguiu a presente demanda.

Ressaltam que, conforme o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o ajuizamento dos embargos de terceiro implica na suspensão do cumprimento de sentença, não podendo o segundo ser extinto antes do julgamento do primeiro.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a anulação da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 140377642 – págs. 1 a 7), os exequentes, ora apelados, apontam a ilegitimidade recursal dos ora apelantes, uma vez que não demonstraram a ligação entre a decisão e o prejuízo que lhe foi causado.

Ao final, pleiteiam o desprovimento do apelo.

Indeferida a gratuidade da justiça pleiteada pelos ora apelantes (id. 143230666). Ato contínuo, o Departamento certificou o recolhimento do preparo recursal (id. 144486671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sessão pretérita, o julgamento foi adiado em razão dos exequentes, ora apelados, terem noticiado, na petição de id. 148705186 – págs. 1 a 2, a perda do objeto deste recurso, eis que, pela falta de recolhimento das custas processuais, a Ação de Embargos de Terceiro de n.o 1001093-17.2022.8.11.0005, ajuizada pelos apelantes, foi extinta sem julgamento do mérito.

Essa questão da perda de objeto, contudo, assim como a preliminar de ilegitimidade recursal, trata justamente da pretensão dos apelantes de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, o que, constitui o mérito da apelação e com o que, portanto, devem ser analisadas.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao extinguir a Ação de Cumprimento Provisório de Sentença de n.o 0003015-52.2018.8.11.0005, ajuizada por MARCO ANTÔNIO DE MELLO, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO e CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI em face de CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, os terceiros interessados DEVAIR CAVATÃO, JOANA ORASMO CAVATÃO, TEREZA CÂNDIDA DE AZEVEDO CAVATÃO e ESPÓLIO DE OTAIR CAVATÃO, ora apelantes, sustentam a nulidade da sentença apelada, que antes de julgar os seus embargos de terceiro e de promover o cancelamento dos efeitos do ato constritivo que alcançou o seu imóvel, extinguiu a demanda executiva.

Ressaltam que, conforme o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o ajuizamento dos embargos de terceiro impõe a suspensão do cumprimento de sentença, não podendo o segundo ser extinto antes do julgamento do primeiro.

Assiste razão aos apelantes.

A um porque, como os Embargos de Terceiro de n.o 1001093-17.2022.8.11.0005, manejados pelos apelantes em face dos exequentes MARCO ANTÔNIO DE MELLO, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO e CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI, ora apelados, versam sobre o mesmo bem objeto de adjudicação nos autos deste Cumprimento Provisório de Sentença de n.o 0003015-52.2018.8.11.0005, a suspensão da segunda ação, até a decisão final da primeira decorre de expressa disposição legal, a teor do disposto nos artigos 313, inciso V, alínea “a” e 921 do Código de Processo Civil.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...);

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...).”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315,
no que couber;

(...).”

A dois porque, como os Embargos de Terceiro de n.o 1001093-17.2022.8.11.0005 foram distribuídos em
13.06.2022
, ou seja, antes da prolação da sentença recorrida (21.06.2022), competia ao Juízo singular ter suspendido o trâmite da demanda executiva a fim de evitar qualquer tumulto processual e até decisões conflitantes, ao menos até que a perda de objeto, suscitada pelo apelado, seja resolvida, com trânsito em julgado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.

1. O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes.

2. Agravo não provido.

(AgInt no AREsp n. 957.421/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

Ante o exposto
REJEITO AS PRELIMINARES
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença recorrida, para determinar a suspensão desta Ação de Cumprimento Provisório de Sentença de n.o 0003015-52.2018.8.11.0005, manejada por MARCO ANTÔNIO DE MELLO, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO e CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI em face de CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., até decisão final dos Embargos de Terceiro de n.o 1001093-17.2022.8.11.0005, ajuizada por DEVAIR CAVATÃO, JOANA ORASMO CAVATÃO, TEREZA CÂNDIDA DE AZEVEDO CAVATÃO e ESPÓLIO DE OTAIR CAVATÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022